Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741074-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA IVONETE RIBEIRO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCA IVONETE RIBEIRO DA SILVA contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDRAL. A impetrante alega, em síntese, que é portadora de neoplasia maligna da mama, e que devido à patologia necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico denominado CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA. No entanto, embora tenha sido inserida no SISREG com classificação de risco Vermelho desde 06.07.2025, já aguarda há mais de 79 dias pela realização do procedimento, em franco desrespeito às disposições da Lei 12.732/2012, que estabelece o prazo de 60, havendo, pois, risco de progressão doença. Pede a concessão da liminar para determinar que a apontada autoridade que forneça, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo ente distrital todo o tratamento necessário (incluídos exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação. DECIDO O mandado de segurança constitui a via útil para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). A pretensão da impetrante, em tese, encontra respaldo no art. 2o da Lei 12.732/2012, que assim dispõe: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. (...)” Conforme se extrai do relatório médico que instrui a impetração, a impetrante é portadora de neoplasia maligna da mama, e que devido à patologia necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico denominado CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA, tendo sido inserida no SISREG com a classificação de risco Vermelho – Emergência. No entanto, a prudência recomenda que se ouça previamente a apontada autoridade, em especial sobre a possível existência de solicitações pendentes classificadas também no risco vermelho de pacientes de maior gravidade, se o caso, bem como sobre o motivo pelo qual a impetrante ainda não foi submetida ao procedimento cirúrgico, não obstante a gravidade de seu quadro. Ante o exposto, NOTIFIQUE-SE a apontada autoridade para que, no prazo de 48h, preste as informações pertinentes e outras que julgar necessárias. Após, com ou sem as informações, decidirei sobre o pedido de liminar. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator